Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600684-46.2024.6.16.0076
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão julgador: Juiz Osvaldo Canela Junior
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
16/03/2026
Número: 0600684-46.2024.6.16.0076

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz de Direito 1
Última distribuição : 17/11/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Corrupção ou Fraude, Percentual de Gênero
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600684-46.2024.6.16.0076, que julgou procedente o pedido a fim de, com fundamento no inciso XIV
do art. 22 da Lei Complementar 64/90: a) determinar a cassação DRAP do PP - Partido Progressista
para o pleito proporcional das Eleições Municipais de 2024 no município de Mauá da Serra/PR; b)
determinar a cassação dos diplomas dos investigados candidatos eleitos Luciano Roberto Pinto e
Nelson Granada e de eventuais suplentes do PP - Partido Progressista de Mauá da Serra
diplomados; c) declarar a nulidade dos votos obtidos pelo PP - Partido Progressista para o pleito
proporcional para as Eleições 2024 no município de Mauá da Serra/Paraná, com a recontagem dos
quocientes eleitoral e partidários (art. 222 do Código Eleitoral); com consequente nova totalização,
novos resultados, proclamação de novos eleitos e nova diplomação das nove cadeiras em razão da
alteração de quociente eleitoral; d) declarar e inelegibilidade dos investigados e das investigadas
Talita Priscila Darada, Paulo Cezar Sonni, Fernanda Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Alexandre de
Paula, Marcio Dias de Oliveira, Maria Leoni Pedroso, Nelson Granada, Juvenil de Souza, do PP -
Partido Progressista, para as eleições que se realizarem no oito anos subsequente em que se
verificou nos termos do inciso XIV do art. 22 da Lei Complementar 64/90. (Ação de Investigação
Judicial Eleitoral por fraude à cota de gênero com pedido de Tutela de Evidência ajuizada por
Elaine dos Santos Miguel com fundamento nos arts. 22 da Lei Complementar nº 64/90, em face de
Paulo Cezar Sonni, Fernanda Feltrin, Luciano Roberto Pinto, Alexandre de Paula, Marcio Dias de
Oliveira, Maria Leoni Pedroso, Nelson Granada, Juvenil de Souza, Talita Priscila Darada e Marcio
Dias de Oliveira. Alega-se que, no ano de 2024, os requeridos integraram a chapa de candidatos a
vereadores pelo Partido Progressista - PP, para concorrer às eleições municipais. No entanto, a
candidatura de Talita Priscila (Talita do Bazar) e Fernanda Feltrin revelaram-se meramente fictícia,
candidatas indicadas para mero cumprimento da formação da chapa proporcional. Também, a
padronização nos repasses financeiros e nas prestações de contas estão evidentes, contrariando
as indicações da Súmula nº 73 do TSE, a qual incentiva tratamento diferenciado para as
candidaturas femininas. Tais elementos evidenciam que a inclusão das candidatas Talita Priscila e
Fernanda Feltrin na chapa teve como único propósito o cumprimento formal do percentual mínimo
de 30% de candidaturas do sexo feminino, conforme exige a legislação eleitoral. Dessa forma, resta
evidente a prática de fraude por parte dos requeridos, candidatos e direção partidária, neste
processo representado pelo seu presidente, na composição da chapa do Partido Progressista,
mediante a inserção de candidaturas fictícias, com o exclusivo objetivo de atender à cota de
gênero.) RE19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Partes
Advogados
ELAINE DOS SANTOS MIGUEL (EMBARGANTE)
NILSO PAULO DA SILVA (ADVOGADO)
AMANDA GROSSI CONTE (ADVOGADO)
GUILHERME CAMARGO LIMA (ADVOGADO)
ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA (ADVOGADO)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR (ADVOGADO)
TALITA PRISCILA DARADA (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUVENIL DE SOUZA (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
NELSON GRANADA (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARIA LEONI PEDROSO (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
MARCIO DIAS DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ALEXANDRE DE PAULA (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
LUCIANO ROBERTO PINTO (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
FERNANDA FELTRIN (EMBARGADA)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
PAULO CEZAR SONNI (EMBARGADO)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44862326
16/03/2026
14:20
Acórdão
Acórdão

Num. 44862326 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 69.074

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL 0600684-46.2024.6.16.0076 – Mauá da Serra – PARANÁ
Relator: Juiz Osvaldo Canela Junior
EMBARGANTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL
ADVOGADO: NILSO PAULO DA SILVA - OAB/PR19274-A
ADVOGADO: AMANDA GROSSI CONTE - OAB/PR105055
ADVOGADO: GUILHERME CAMARGO LIMA - OAB/PR105056
ADVOGADO: ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA - OAB/PR128930
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR - OAB/PR91541-A
EMBARGADO: PAULO CEZAR SONNI
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADA: FERNANDA FELTRIN
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: LUCIANO ROBERTO PINTO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: ALEXANDRE DE PAULA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: MARCIO DIAS DE OLIVEIRA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADA: MARIA LEONI PEDROSO
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: NELSON GRANADA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADO: JUVENIL DE SOUZA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
EMBARGADA: TALITA PRISCILA DARADA
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
PROCURADORIA: Procuradoria Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO
INCONFORMISMO. MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO.
RECURSOS
CONHECIDOS
E
DESPROVIDOS.

Num. 44862326 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
I - CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento a
recurso eleitoral, julgando improcedente ação de investigação judicial eleitoral
por fraude à cota de gênero nas eleições proporcionais de 2024, diante da
fragilidade do conjunto probatório.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos vícios de omissão
e de contradição no acórdão embargado, a fim de permitir sua integração e
eventual alteração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
III.I. Os embargos de declaração prestam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, sendo defesa sua
utilização como sucedâneo recursal para manifestação de mero inconformismo.
III.II. Não se caracteriza omissão quando a decisão judicial é clara,
suficientemente fundamentada e resolve integralmente a controvérsia.
III.III. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos
deduzidos no processo, mas apenas aqueles capazes de, em tese, infirmar a sua
conclusão, nos termos do artigo 489, §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil.
III.IV. Não há contradição, uma vez que a questão apontada não decorre do
conteúdo do acórdão embargado, mas traduz mera tentativa de rediscutir o
mérito em razão de inconformismo.
IV. SOLUÇÃO DO CASO
Recurso conhecido e desprovido.
V. JURISPRUDÊNCIA E LEGISLAÇÃO UTILIZADAS
V.I. Jurisprudência
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
Turma, j. 26/6/2023, DJE: 28/6/2023;
STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda
Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017.
V.II. Legislação
Código Eleitoral, art. 275;

Num. 44862326 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV, 1.022.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/03/2026
RELATOR(A) Juiz Osvaldo Canela Junior

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Elaine dos Santos Miguel em face do
venerando Acórdão nº 68.655 que, por unanimidade de votos, deu provimento ao
recurso eleitoral interposto por Paulo Cezar Sonni e Outros, para jugar improcedente a
presente ação de investigação judicial eleitoral por fraude à cota de gênero nas
eleições proporcionais de 2024, diante da fragilidade do conjunto probatório.
A embargante sustenta, em síntese, que: a) o acórdão incorreu em omissão ao deixar
de valorar adequadamente fatos incontroversos que evidenciam o completo
desconhecimento e desinteresse da candidata Talita Priscila Darada quanto à própria
candidatura; b) embora a sentença de primeiro grau tenha reconhecido que Talita não
soube sequer informar o partido pelo qual concorreu, circunstância que a
jurisprudência do TSE considera indício grave de candidatura fictícia e de fraude à
cota de gênero, o acórdão embargado restringiu-se a mencionar “algumas limitações
de memória”, sem enfrentar o relevante peso probatório desse desconhecimento
essencial; c) a candidata confundiu o número de seu próprio partido (11) com o do
PSD (55), ligado à chapa majoritária de Tânia Macedo e Rafael Miranda, o que, além
de revelar desconhecimento essencial, evidencia que sua atuação esteve vinculada à
campanha majoritária, e não à proporcional, aspecto não enfrentado no julgado; d) o
acórdão foi omisso ao deixar de apreciar o conjunto probatório que comprova que
Talita, em seus raros atos de campanha, promovia a candidatura de terceiros; d) o
acórdão também deixou de analisar a similitude entre o caso ora embargado e o
precedente do colendo Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do Exmo. Ministro
Benedito Gonçalves (REspEl nº 0600001-04/MA, julgado em 29/08/2023, publicado no
DJe nº 182, de 15/09/2023), no qual se reconheceu a fraude à cota de gênero em
situação em que a candidata participou de eventos políticos, ostentava adesivos da
eleição majoritária e realizou atos genéricos de campanha; e) há contradição interna
no acórdão, pois reconheceu que a fraude à cota de gênero se caracteriza pelo
desvirtuamento finalístico da norma, mas aplicou o princípio in dubio pro muliere para
afastar o ilícito evidenciado por indícios robustos, como votação inexpressiva, contas
padronizadas, promoção de terceiros e desconhecimento essencial da candidata sobre

Num. 44862326 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
o próprio partido; f) o acórdão embargado deixou de valorar a força probatória da
cumulação de indícios de fraude, ao analisá-los de forma isolada, fragmentação que
esvazia a Súmula 73/TSE, a qual autoriza a caracterização da fraude a partir do
conjunto harmônico de indícios convergentes; g) há omissão na apreciação de
elemento fático relevante apontado pelo Ministério Público Eleitoral, consistente na
colocação da candidata Talita Priscila Darada na última posição entre os suplentes do
Partido Progressistas, decorrente de sua votação ínfima de apenas cinco votos. Diante
disso, requer o conhecimento e o provimento dos embargos de declaração, a fim de
que sejam sanadas as omissões e a contradição apontadas, com o devido
prequestionamento da matéria fática e jurídica debatida nos autos (ID 44786936).
Os embargados requereram a rejeição dos embargos de declaração e a manutenção
do acórdão recorrido (ID 44805846).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e pelo
desprovimento do recurso, por considerar que inexistem os vícios de omissão e de
contradição apontados pela embargante (ID 44815642).
É o relatório.

II - VOTO E SUA FUNDAMENTAÇÃO
II.I - DA ADMISSIBILIDADE RECURSAL
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conhece-se dos recursos interpostos.
II.II - DA PRETENSÃO RECURSAL
Nos termos do artigo 275 do Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo
Civil, os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão
judicial para sanar obscuridade, contradição, omissão ou corrigir erro material.
Todavia, no caso em tela, os fundamentos do acórdão embargado revelam que não há
qualquer vício de tal natureza que justifique a interposição dos embargos declaratórios
pela embargante.
II.II.I. Das omissões apontadas pela embargante
A embargante, Elaine dos Santos Miguel, sustenta a existência de omissões no
acórdão recorrido, afirmando que a decisão deixou de examinar o conjunto probatório
dos autos, o qual revela o completo desconhecimento e desinteresse da candidata
Talita Priscila Darada em relação à própria candidatura.
Alega, ainda, que o acórdão não enfrentou a similitude entre o caso em julgamento e o

Num. 44862326 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
precedente do colendo Tribunal Superior Eleitoral, de relatoria do Ministro Benedito
Gonçalves (REspEl nº 0600001-04/MA, julgado em 29/08/2023, DJe nº 182, de
15/09/2023), no qual se reconheceu fraude à cota de gênero em contexto de
participação em eventos, uso de material da campanha majoritária e realização de atos
genéricos de campanha.
Acrescenta que a decisão embargada deixou de valorar a força probatória da
cumulação de indícios ao apreciá-los de forma fragmentada, em esvaziamento do
alcance da Súmula 73/TSE, que autoriza a inferência da fraude a partir de um conjunto
harmônico de indícios convergentes.
Por fim, aponta omissão quanto à análise de elemento fático relevante destacado pelo
Ministério Público Eleitoral, consistente na colocação da candidata na última posição
entre os suplentes do Partido Progressistas, em razão de sua votação ínfima de
apenas cinco votos.
Quanto à omissão sanável pela via dos embargos de declaração, José Jairo Gomes[1]
ensina que:

[...] haverá omissão se a decisão, em sua fundamentação, deixar de considerar
fato, alegação, ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão
judicial.

Importa destacar que, consoante o art. 489, §1º, IV, do CPC, não se exige do julgador
o exame individualizado de todos os argumentos apresentados, mas apenas daqueles
capazes de modificar a conclusão adotada, o que foi devidamente observado.
Sobre o tema, o colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que:

Não há falar em omissão quando a decisão está clara e suficientemente
fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia. O julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pelas partes, quando
encontrar motivação satisfatória para dirimir o litígio sobre os pontos essenciais
da controvérsia em exame (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.133.201/RS, relator
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de
28/6/2023).

Não obstante as alegações da embargante, o acórdão recorrido não padece das
omissões apontadas, pois enfrentou de forma expressa e fundamentada os aspectos
centrais da controvérsia.

Num. 44862326 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
A decisão consignou que a análise global do conjunto probatório não revelou
elementos suficientemente consistentes para caracterizar a candidatura de Talita
Priscila Darada como fictícia ou meramente formal, destacando que os documentos
juntados e os depoimentos colhidos indicam sua efetiva participação na campanha e
no processo eleitoral.
O acórdão examinou especificamente a votação obtida pela candidata, ponderando
que, no contexto do município de Mauá da Serra, outros candidatos do gênero
masculino também receberam votação reduzida, de modo que a adoção de critério
mais rigoroso apenas em relação às mulheres configuraria tratamento desigual e
incompatível com o Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero.
Assim, afastou-se a utilização isolada da votação inexpressiva como indicativo de
fraude.
Também foram devidamente apreciados os elementos de campanha apresentados
pela defesa, tais como material gráfico, inserção de rádio, registros de participação em
reuniões partidárias e atos de campanha, bem como o boletim de urna que indica que
a candidata votou em si mesma. Tais elementos foram valorados pelo acórdão como
demonstração de engajamento político mínimo e atuação concreta na disputa eleitoral.
No tocante ao depoimento pessoal da candidata, a decisão reconheceu a existência
de limitações de memória quanto a dados específicos, como o nome do partido e o
período de filiação, mas explicitou, de forma fundamentada, que tais fragilidades não
são decisivas para a configuração de fraude, a qual exige a ausência de atos efetivos
de campanha ou de engajamento político real, circunstância que não se verificou no
caso.
As declarações da investigada acerca da realização de campanha de rua foram
consideradas coerentes e corroboradas por outros depoimentos e pela prova
documental.
O acórdão também enfrentou a alegação de promoção de terceiros, esclarecendo que
o pedido de votos para outro candidato, em contexto de campanha conjunta, não
caracteriza, por si só, fraude à cota de gênero, sobretudo quando comprovado que a
candidata igualmente pedia votos em seu próprio nome e distribuía material de sua
campanha.
Do mesmo modo, foi analisada a participação da investigada em eventos partidários e
atividades de rua, inclusive com o uso de material de campanha próprio, o que reforça
a conclusão de que houve atuação eleitoral efetiva.
Quanto à padronização das prestações de contas, o acórdão reconheceu tratar-se de
elemento previsto na Súmula nº 73 do TSE, mas assentou, com base no conjunto
probatório, que tal circunstância, isoladamente, não evidencia intenção de burlar a cota
de gênero, sobretudo porque a mesma dinâmica financeira se verificou em relação a
outros candidatos do partido, refletindo a realidade de campanhas em municípios de

Num. 44862326 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
pequeno porte.
Dessa forma, ao analisar de maneira articulada os elementos fáticos e jurídicos
relevantes, o acórdão apresentou fundamentação suficiente e coerente para afastar a
tese de fraude, aplicando, de modo justificado, os princípios do in dubio pro muliere e
do in dubio pro suffragio diante da fragilidade probatória.
Não se constata, portanto, omissão a ser sanada, mas mera irresignação da
embargante com a conclusão adotada, o que não se enquadra nas hipóteses de
cabimento dos embargos de declaração.
II.II.II. Da contradição apontada pela embargante
A embargante também alega que há contradição interna no acórdão, pois reconheceu
que a fraude à cota de gênero caracteriza-se pelo desvirtuamento finalístico da norma,
mas aplicou o princípio in dubio pro muliere para afastar o ilícito evidenciado por
indícios robustos, como votação inexpressiva, contas padronizadas, promoção de
terceiros e desconhecimento essencial da candidata sobre o próprio partido.
A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, ou seja, deve
decorrer de incompatibilidade lógica entre as premissas, os fundamentos e as
conclusões expostos no próprio julgado.
Nesse sentido, veja-se o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

[...]
A contradição remediável por embargos de declaração, é aquela interna ao
julgado embargado, a exemplo da grave desarmonia entre a fundamentação e as
conclusões da própria decisão, capaz de evidenciar uma ausência de logicidade
no raciocínio desenvolvido pelo julgador, ou seja, o recurso integrativo não se
presta a corrigir contradição externa, bem como não se revela instrumento
processual vocacionado para sanar eventual error in judicando.
[...]
(EDcl no AgInt no REsp 1.597.299/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, J. 23/05/2017, DJe 16/06/2017)

A decisão embargada não apresenta incompatibilidade lógica entre premissas,
fundamentos e conclusões.
Conforme já exposto, o colegiado, ao analisar de maneira articulada os elementos
fáticos e jurídicos relevantes, apresentou fundamentação suficiente e coerente para
afastar a tese de fraude, aplicando, de modo justificado, os princípios do in dubio pro

Num. 44862326 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
muliere e do in dubio pro suffragio diante da fragilidade probatória.
Como se pode notar, a insurgência dos embargantes não se refere propriamente a
vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração, mas expressa
apenas inconformismo com o conteúdo do julgamento e com as conclusões nele
firmadas.
Dessa forma, inexistindo qualquer vício a ser sanado por esta via integrativa, impõe-se
o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume o conteúdo do acórdão
embargado.
Para eventual interposição de recursos às instâncias superiores, consideram-se
incluídas no presente acórdão todas as matérias suscitadas pelos embargantes com o
objetivo de prequestionamento, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo
Civil, mesmo que a decisão não as tenha enfrentado de forma expressa.

III – DECISÃO
Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO dos embargos
de declaração opostos por Elaine dos Santos Miguel.

OSVALDO CANELA JUNIOR
Desembargador Eleitoral

[1] GOMES, José Jairo. Recursos eleitorais - 7ª ed. - Barueri: Atlas, 2022, p. 109.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL (1327) Nº 0600684-46.2024.6.16.0076 - Mauá da Serra - PARANÁ -

Num. 44862326 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: Dr. Osvaldo Canela Junior - 16/03/2026 14:20:09
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=26031614200935200000043798461
Número do documento: 26031614200935200000043798461
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 16/03/2026 16:02:16
RELATOR: Juiz Osvaldo Canela Junior - EMBARGANTE: ELAINE DOS SANTOS MIGUEL -
Advogados da EMBARGANTE: NILSO PAULO DA SILVA - PR19274-A, AMANDA GROSSI CONTE -
PR105055, GUILHERME CAMARGO LIMA - PR105056, ANA CLARA CEMBRANELI CORREIA -
PR128930, EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, WALDIR FRANCO FELIX JUNIOR -
PR91541-A - EMBARGADOS: PAULO CEZAR SONNI, LUCIANO ROBERTO PINTO, ALEXANDRE
DE PAULA, MARCIO DIAS DE OLIVEIRA, NELSON GRANADA, JUVENIL DE SOUZA,
FERNANDA FELTRIN, MARIA LEONI PEDROSO, TALITA PRISCILA DARADA - Advogados
dos EMBARGADOS: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - PR30485-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luciano Carrasco Falavinha Souza, desembargadora
federal Claudia Cristina Cristofani, juízes Osvaldo Canela Junior, Vanessa Jamus Marchi, Everton Jonir
Fagundes Menengola, desembargador Fernando Prazeres e juíza Tatiane de Cássia Viese. Presente o
procurador regional eleitoral Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.03.2026